Tribunal: TJES
Processo: 0032084-57.2017.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-03-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0032084-57.2017.8.08.0035
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: SABRINA COUTINHO BARBOSA e outros
APELADO: SANTOS NEVES PLANEJAMENTO E INCORPORACOES LTDA e outros
RELATOR(A
):JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão do dia 28.02.2023 - Desembargadora Marianne Júdice de Mattos:

Acompanho o voto do Eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0032084-57.2017.8.08.0035

AP
TE/APDA: SANTOS NEVES PLANEJAMENTO E INCORPORAÇÕES LTDA

APDA/APTE: SABRINA COUTINHO BARBOSA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuidam os autos de duas apelações cíveis interpostas por
SANTOS NEVES PLANEJAMENTO E INCORPORAÇÕES LTDA e SABRINA COUTINHO BARBOSA,
ambas em face da r. sentença que julgou improcedente a pretensão exordial vertida nos autos da ação ordinária ajuizada por esta em face daquela.

A ré
SANTOS NEVES PLANEJAMENTO E INCORPORAÇÕES LTDA
recorre alegando, em síntese, que a fixação da verba honorária deve se dar com base no valor atualizado da causa, e não por equidade (art. 85, § 8º, do CPC), como fez o ilustre magistrado primevo.

Alega, outrossim, que o benefício da gratuidade da justiça antes concedido em favor da autora deve ser revogado.

Por seu turno, a autora
SABRINA COUTINHO BARBOSA
apela alegando, em síntese, a existência de cerceamento ao seu direito de produzir provas, tornando, portanto, a nula a r. sentença.

Após devidamente intimada nos termos do art. 99, § 2º, do CPC, a autora teve o benefício da gratuidade da justiça revogado, conforme decisão acostada no evento 3802466, sendo determinada, na oportunidade, sua intimação para recolhimento do preparo recursal.

Consta certidão informando, em 31 de janeiro do corrente ano, que a autora não realizou o pagamento do preparo recursal.

Inicialmente, o não conhecimento do recurso da autora é medida que se impõe, uma vez que, após revogada a gratuidade da justiça, a citada parte não recolheu o preparo recursal.

Assim, verificada a deserção,
NÃO CONHEÇO
do recurso interposto pela autora
SABRINA COUTINHO BARBOSA.

Superado tal ponto, alega a empresa demandada tão somente que a fixação da verba honorária deve se dar com base no valor atualizado da causa, e não por equidade (art. 85, § 8º, do CPC), como fez o ilustre magistrado primevo.

Sobre o tema, é de rigor ressaltar que o C. STJ no recente julgamento do Tema n.º 1.076, estabeleceu a seguinte tese: a fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados.

É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa; ii) apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo. Portanto, a fixação de honorários de acordo com o critério equitativo (art. 85, §8º do CPC) é regra de exceção, cuja aplicação só pode ser feita de forma subsidiária.

No bojo da r. sentença objurgada, verifico que a magistrada primeva fixou a verba honorária no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais), na forma do art. 85, § 8º, do CPC, ou seja, adotou o critério equitativo para tal desiderato.

Entretanto, observo que o valor da causa não se revela irrisório, sendo o mesmo fixado no patamar de R$ 129.995,57 (cento e vinte e nove mil, novecentos e noventa e cinco reais e cinquenta e sete centavos).

Assim, com razão a empresa apelante ou sustentar ser descabida a adoção do critério equitativo para a fixação da verba honorária.

Diante do exposto, considerando as peculiaridades dos autos, bem como o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e importância da causa, entendo por fixar a verba honorária no patamar de 11% (onze por cento), já considerando o labor exercido em grau recursal.

Diante do exposto, como dito,
NÃO CONHEÇO
do recurso interposto pela autora
SABRINA COUTINHO BARBOSA.

De forma diversa,
DOU PROVIMENTO
ao apelo da ré
SANTOS NEVES PLANEJAMENTO E INCORPORAÇÕES LTDA
para fixar a verba honorária no patamar de 11% (onze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0032084-57.2017.8.08.0035

AP
TE/APDA: SANTOS NEVES PLANEJAMENTO E INCORPORAÇÕES LTDA

APDA/APTE: SABRINA COUTINHO BARBOSA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

A C Ó R D Ã O

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO
INDENIZATÓRIA – RECURSO DA AUTORA – GRATUIDADE DA JUSTIÇA REVOGADA – NÃO RECOLHIMENTO DO PREPARO – DESERÇÃO – RECURSO NÃO CONHECIDO – RECURSO DA REQUERIDA – VERBA HONORÁRIA FIXADA POR EQUIDADE – VALOR DA CAUSA QUE NÃO É BAIXO – RECURSO PROVIDO.

1.
O não conhecimento do recurso da autora é medida que se impõe, uma vez que, após revogada a gratuidade da justiça, a citada parte não recolheu o preparo recursal. Apelo não conhecido.

2.
É de rigor ressaltar que o C. STJ no recente julgamento do Tema n.º 1.076, estabeleceu a seguinte tese: a fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados.

3.
É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa; ii) apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo. Portanto, a fixação de honorários de acordo com o critério equitativo (art. 85, §8º do CPC) é regra de exceção, cuja aplicação só pode ser feita de forma subsidiária.

4.
No bojo da r. sentença objurgada, verifico que a magistrada primeva fixou a verba honorária no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais), na forma do art. 85, § 8º, do CPC, ou seja, adotou o critério equitativo para tal desiderato. Entretanto, observo que o valor da causa não se revela irrisório, sendo o mesmo fixado no patamar de R$ 129.995,57 (cento e vinte e nove mil, novecentos e noventa e cinco reais e cinquenta e sete centavos).

5.
Assim, com razão a empresa apelante ou sustentar ser descabida a adoção do critério equitativo para a fixação da verba honorária.

6.
Recurso da ré provido.

DECISÃO
À unanimidade, NÃO CONHECER do recurso da autora e DAR PROVIMENTO ao recurso da requerida, nos termos do voto do Relator.